Tribunal: STF
Processo: RHC 63806
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE FOI DENUNCIADO COMO AUTOR
DE CRIME DE SEDUÇÃO, VINDO A SER CONDENADO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. DECISÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS, INSUSCETIVEL DE
REEXAME EM HABEAS CORPUS. PROVADA A MENORIDADE DA VÍTIMA, COM
CERTIDÃO DO REGISTRO CIVIL, TRAZIDA AOS AUTOS, DURANTE O INQUERITO
POLICIAL, E SEM QUALQUER CONTRADITA, QUANTO A VERACIDADE DE SEU
CONTEUDO, NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, PRETENDER IMPUGNA-LA. AFIRMOU
A SENTENÇA QUE A VÍTIMA ERA MENOR, VIRGEM E DE BOM PROCEDIMENTO,
SENDO DEFLORADA PELO PACIENTE, QUE LHE CORROMPEU O SENSO MORAL, NA
EXPRESSAO DO JUIZ. NÃO OCORRENCIA, OUTROSSIM, NA ESPÉCIE, DE
VIOLAÇÃO AO ART. 384, DO CPP. HABEAS CORPUS  DENEGADO. RECURSO
DESPROVIDO.